Tribunal: TJES
Processo: 5012077-95.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012077-95.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYANE ESTEVES DE JESUS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012077-95.2022.8.08.0030

Recorrente: DAYANE ESTEVES DE JESUS;

Recorrido: MUNICÍPIO DE LINHARES;

RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. BRIGA EM ESCOLA. COORDENADORA QUE NÃO NOTIFICOU AOS ÓRGÃOS COMPETENTES O OCORRIDO, BEM COMO NÃO INFORMOU A OCORRÊNCIA À FAMÍLIA. MÃE DO ALUNO QUE TOMOU CONHECIMENTO DA SITUAÇÃO POR TERCEIROS, APENAS 10 DIAS APÓS OS FATOS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DO PODER PÚBLICO POR SUPOSTA OMISSÃO DA COORDENADORA. REQUERIDO QUE SE DEFENDE ALEGANDO QUE O DANO FOI CAUSADO POR TERCEIRO, E QUE NÃO SERIA EVITÁVEL.
JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO
FUNDAMENTANDO QUE “
ainda que a conduta do servidor seja reprovável, de não ter feito a devida comunicação do ocorrido no ambiente escolar, no entanto, não restam configurados os requisitos legais para que se tenha demonstrado o dever de indenizar.
” FIXOU ASSIM A PREMISSA DE QUE NÃO ERA EVITÁVEL PELA PROFESSORA O OCORRIDO, E A AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO OCORRIDO É IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA, MAS NÃO CAUSA DANO EXTRAPATRIMONIAL À PARTE AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)